Tribunal: TJSP
Processo: 2160563-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liminar. Tutela da evidência. Policial Civil aposentado. Paridade e integralidade. Tema 21 IRDR.
1. Decisão que indeferiu o pedido liminar consubstanciado no art. 2o-B da Lei Federal no 9.494/97. Manutenção. Pretenso reconhecimento de direito de aposentadoria com paridade e integralidade e afastamento da Lei no 10.887/04 que não pode ser analisado em sede liminar.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liminar. Tutela da evidência. Policial Civil aposentado. Paridade e integralidade. Tema 21 IRDR.
1. Decisão que indeferiu o pedido liminar consubstanciado no art. 2o-B da Lei Federal no 9.494/97. Manutenção. Pretenso reconhecimento de direito de aposentadoria com paridade e integralidade e afastamento da Lei no 10.887/04 que não pode ser analisado em sede liminar. Ausência de elementos indicativos da plausibilidade do direito invocado, bem como risco de dano de difícil reparação. Decisão mantida neste sentido.
2. Pretensão consubstanciada no Tema 21 do IRDR no 0007651-21.2018.8.26.0000 julgado em 25.10.2019. Observância do art. 987 do CPC. Incabível em tutela de evidência.
3. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160563-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALTER
ROBERTO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160563-36.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO N.o 26887 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2160563-36.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE
: VALTER ROBERTO MARTINS
AGRAVADAS
: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a Instância: Luis Manuel Fonseca Pires
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liminar. Tutela da evidência. Policial
Civil aposentado. Paridade e integralidade. Tema 21 IRDR.
1. Decisão que indeferiu o pedido liminar consubstanciado no art. 2o-B da
Lei Federal no 9.494/97. Manutenção. Pretenso reconhecimento de direito
de aposentadoria com paridade e integralidade e afastamento da Lei no
10.887/04 que não pode ser analisado em sede liminar. Ausência de
elementos indicativos da plausibilidade do direito invocado, bem como
risco de dano de difícil reparação. Decisão mantida neste sentido.
2.
Pretensão
consubstanciada
no
Tema
21
do
IRDR
no
0007651-21.2018.8.26.0000 julgado em 25.10.2019. Observância do art.
987 do CPC. Incabível em tutela de evidência.
3. Negado provimento ao recurso.
I RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo com pedido liminar
interposto em confronto à r. decisão de fls. 165/167 que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160563-36.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
3
em ação de cognição ajuizada por VALTER ROBERTO MARTINS
em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu a liminar, nos
termos do art. 2o- B da Lei Federal no 9.494/97,
esposando que não é possível, em tutela de urgência,
conceder-se reclassificação, equiparação, concessão de
aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos
(art. 2o-B da Lei n° 9.494/97), o que apenas se
excepciona diante de evidente supressão de direitos
subjetivos, não sendo esse o caso dos autos.
Inconformado, alega o agravante (fls. 01/28) que a
concessão da liminar não implicará em aumento de
despesas, porquanto continuará a receber da Administração
os mesmos valores que recebia em atividade. Esclarece que
já completou os requisitos legais para a concessão de sua
aposentadoria
com
integralidade
e
paridade
de
vencimentos, não se justificando qualquer atrasado ou
negativa por parte da Administração. Pugna, assim, seja o
recurso recebido com a concessão liminar da tutela de
evidência, declarando o seu direito de passagem para a
inatividade com integralidade e paridade, considerando os
requisitos da LCF 51/85, especialmente agora com a
publicação da LCE 1.354/2020, afastando-se a Lei
10.887/04, com provimento integral das razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160563-36.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
4
inconformismo.
Recurso tempestivo, isento e preparo
e recebido sem a concessão da medida jurisdicional
pleiteada, ficando dispensada a intimação da parte
adversa para apresentação de contraminuta. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser mantida a r. decisão
agravada.
2.
Consigne-se, 'prima facie', que o
julgamento do presente recurso restringe-se à verificação
da presença ou não dos requisitos ensejadores à concessão
da liminar, invocando o agravante a presença de elementos
suficientes para a concessão da tutela de evidência, nos
termos do art. 311, do CPC. E em que pese os judiciosos
argumentos invocados na peça recursal, tem-se que correto
o entendimento 'a quo' dardejado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160563-36.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
5
3.
Conforme se depreende da inicial, tem-
se que o agravante é servidor público inativo, outrora
integrante dos quadros da Polícia Civil, tendo ingressado
nos Quadros do Serviço Público antes das Emendas
Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Porque não vem
recebendo os seus proventos com integralidade e paridade
aos vencimentos da ativa, apesar de ter preenchido todos
os requisitos legais e constitucionais, conforme certidão
de tempo de serviço e contribuição para fins de
aposentadoria (fl. 74), na publicação do ato de
aposentadoria do diário oficial do dia 01 de fevereiro de
2020, teve imposta limitação de proventos trazida pela
Lei n.o 10.887/2004 (fl. 75), que resultou na redução de
seus vencimentos. Ao fundamento que seu pedido se amolda
ao decidido no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 Tema n.o
21 é que pretende a concessão da liminar pela tutela de
evidência.
3.1.
O MM. Juiz, por sua vez, houve por
bem indeferir a liminar com fundamento no art. 2o B da
Lei Federal no 9.494/97 e, como tal, deverá ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160563-36.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
6
4.
Inicialmente,
quanto
ao
alegado
julgamento do IRDR no 0007651-21.2018.8.26.0000, em
25.10.2019, no sentido de 'reconhecer aos policiais civis
que estivessem em exercício na data da publicação da EC
41/03 o cumprimento dos requisitos da LC 51/85,
assegurando o direito à aposentadoria com proventos
integrais e à paridade de reajustes destes' há de ser
observado o julgamento exauriente, ao menos em
principio. Ressalte-se que os fundamentos do IRDR são
os princípios da celeridade (eficiência), segurança
jurídica (previsibilidade) e igualdade (uniformidade de
decisões); acrescente-se que a tese firmada em IRDR
configura
questão
decidida
porquanto
vincula
o
entendimento a todos os processos em curso nesta e.
Corte. Ademais, cabe em face do julgado do IRDR, embargos
de declaração, por exemplo. Assim este relator entende
que descabe a tutela de evidência aqui, não podendo,
portanto, ser utilizado pelo agravante como fundamento
para concessão da liminar. Salvo conclusão diversa, tendo
em vista recente reforma estadual da Previdência Social,
essa será a diretriz.
5.
Quanto
aos
proventos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160563-36.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
7
aposentadoria, propriamente dita, tem-se que o pretenso
reconhecimento dos direitos à paridade e à integralidade,
em medida liminar, se mostra prematura porque esbarra no
teor do art. 1o da Lei n° 9.494/97; art. 1o da Lei n°
8.437/92; e art. 7o , § 2o da Lei no 12.016/2009, que
impedem a concessão de medida liminar contra os atos do
Poder Público que impliquem concessão de aumento ou
extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza a
servidores públicos, exata hipótese em comento. Cumpre
aqui reproduzir mencionadas normas:
'Lei n° 9.494/97
“Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273
e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e
seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de
1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de
1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho
de 1992.”
'Lei n° 8.437/92

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160563-36.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
8
“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder
Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras
ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que
providência semelhante não puder ser concedida em ações de
mandado de segurança, em virtude de vedação legal.”
Lei no 12.016/2009
“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a
compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias
e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou
equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento
ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
5.1.
Ainda que não se olvide, por óbvio,
no teor da Súmula STF no 729, que preconiza que “a
decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em
causa de natureza previdenciária”, é de se ter em mente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160563-36.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
9
que o tema é muito polêmico, afigurando-se sensato
aguardar o contraditório e a ampla defesa na instância de
origem antes de se decidir pela presença ou não do
direito reclamado. Não por outra razão que a E. Corte
Bandeirante, em casos semelhantes, assim já se
pronunciou:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Mandado
de
Segurança. Policial Civil. Aposentadoria
especial
com
paridade e integralidade. Tema 21 IRDR. 1. Decisão que
indeferiu o pedido liminar consubstanciado no art. 2o-B da
Lei Federal no 9.494/97. Manutenção. Pretenso reconhecimento
de aposentadoria com paridade e integralidade que não pode
ser analisado em sede liminar de mandado de segurança diante
da ausência de elementos constantes dos autos que permitem
concluir pela ausência de plausibilidade do direito
invocado, bem como risco de dano de difícil reparação.
Decisão mantida neste sentido. 2. Pretensão consubstanciada
no Tema 21 do IRDR no 0007651-21.2018.8.26.0000 julgado em
25.10.2019. Observância do art. 987 do CPC que não permite
análise antes do trânsito em julgado. Negado provimento ao
recurso.”
(Agravo
2275933-97.2019.8.26.0000,
Rel.
Des. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160563-36.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
10
28/01/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. Descabimento.
Pedido de pagamento dos proventos de aposentadoria com
paridade e integralidade aos vencimentos da ativa, nos
termos da certidão de tempo de serviço, afastando-se a
incidência da Lei no 10.887/2004. Inadmissibilidade. Em sede
de cognição sumária, não houve demonstração de pronto de
todos os requisitos necessários à concessão da tutela de
evidência, enumerados no artigo 311 do Código de Processo
Civil de 2015. É recomendável aguardar o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida.
Precedentes deste C. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo
2209042-02.2016.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Faria,
8a Câmara de Direito Público, j. 08/11/2016)
6.
Ademais, não vislumbrado perigo ao
resultado útil do processo, eis que, ainda que se trate
de verba alimentar, é certo que não haverá prejuízo ao
agravante se o direito for eventualmente concedido ao
final da ação principal, com pagamento dos eventuais
valores pretéritos de maneira cumulativamente ao final da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160563-36.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
11
lide. Assim, não amparada a pretensão neste momento
preliminar.
7.
Ao exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, mantendo-se incólume a r. decisão
agravada.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator